Tribunal: TJDFT
Processo: 0006029-46.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006029-46.2013.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: VAGNER MAURICIO DA ROCHA RÉU: DRAGAGEM SANTO ANTONIO PIRAPORA LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a ré para requerer o que entender cabível. Brasília, DF, em 10 de junho de 2020 15:01:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator